Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-04.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800994-04.2018.8.14.0000

AUTOR: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA

REU: ANTONIO TEIXEIRA PEIXOTO, RUTH LEIDE PEIXOTO CALANDRINI, NAUR CALANDRINI PEIXOTO, SARA PEIXOTO CALANDRINI, JACOB CALANDRINE PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
N.
0800994-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
JACOB CALANDRINI PEIXOTO E OUTROS

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – SUSTAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – JUÍZO DE PRUDÊNCIA – RISCO DE GRAVE LESÃO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM FAVOR DO PROMOVENTE/AGRAVADO –
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO
–
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – Hipótese em que
verifica-se a existência do
periculum in mora
, face a ordem de imissão de posse em favor dos promovidos/agravantes no imóvel em litígio, expedida
em sede de cumprimento de sentença consubstanciando no
decisum
rescindendo, inexistindo dúvida de que a situação é potencialmente geradora de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 – Outrossim, constata-se, em cognição não exauriente, inerente ao presente momento processual, que a ação reivindicatória em que fora proferido o
decisum

rescindendo, sem olvidar das peculiaridades intrínsecas a natureza dessa demanda, alberga discussões de caráter possessório sobre o mesmo bem imóvel objeto ação de manutenção de posse (
Processo n. 0000187-56.2005.814.0033), em que fora reconhecida a proteção possessória em favor do promovente, ora agravado, o que, confere
verossimilhança as alegações deste.

3 – Assim, tenho que, nesta fase processual, a cautela e o juízo de prudência recomendam a prevalência da proteção possessória conferida na
ação de manutenção de posse (
Processo n. 0000187-56.2005.814.0033),
com a sustação da ordem de imissão na posse, até que as questões controvertidas sejam elucidadas, durante a instrução da presente demanda rescisória, onde ambas as partes poderão fazer prova de suas alegações.

4 –
Por fim, no que concerne a alegação do agravado de incidência da penalidade prevista no §4º do art. 1.021, do CPC, entendo que não merece acolhimento, visto que não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do agravo interno em epígrafe.

5
– Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de julho de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
N.
0800994-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
JACOB CALANDRINI PEIXOTO E OUTROS

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JACOB CALANDRINI PEIXOTO E OUTROS
em face da
JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA
,
contra Decisão Interlocutória desta Relatora que em sede
AÇÃO RESCISÓRIA
, deferiu pedido liminar para
obstar a imissão dos promovidos/agravantes na posse do imóvel objeto da lide.

O promovente, ora agravado, aforou a mencionada ação rescisória aduzindo, em síntese, que o
Acórdão n. 161.068 da 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal,
teria incorrido em grave ofensa a coisa julgada e, em erro de fato, visto que em sede de ação de manutenção de posse já teria sido definido que os terrenos Engenho D’Água e Laranjeira de áreas distintas, bem assim reconhecida a proteção possessória do promovente/agravante no terreno denominado Engenho D’Água, cuja decisão transitou livremente em julgado, não sendo possível a mudança de entendimento em sede de ação reivindicatória.

Pugnou, assim, liminarmente pelo deferimento de efeito suspensivo para fosse obstada
a imissão dos promovidos na posse do imóvel objeto da lide
.

Em decisão liminar (ID. 998903), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado na exordial.

Dessa decisão, opuseram os promovidos JACOB CALANDRINI PEIXOTO E OUTROS, Recurso de Agravo Interno (ID. 3606248).

Alega, em suma, que a probabilidade do direito alegado não estaria demonstrada, visto que embora as ações possessória e reivindicatória envolvam o mesmo bem e os mesmos litigantes, inexistiria ofensa a coisa julgada em razão da distinção existente entre os objetos da lide; que a mudança da classificação da posse dos autores de justa para injusta ocorreu como consequência natural da decisão judicial da ação reivindicatória, estando alterada a natureza da posse em razão da superveniente comprovação da titularidade do imóvel; bem assim, que o
periculum in mora
estaria desnaturado, um vez que, o promovente/agravado não mais residiria no bem.

Pleiteia, assim, pelo provimento do presente recurso para que reformada a decisão de ID. 998903, seja indeferido o pedido liminar formulado pelo promovente na exordial.

Em Contrarrazões (ID. 3979922), argui o promovente/agravado que presente recurso seria meramente protelatório, bem assim, que os requisitos para a concessão da liminar estariam devidamente preenchidos, visto que ambas as demandas discutiriam a matéria pertinente a posse do imóvel, pugnando, assim, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo concedido na decisão agravada, que,
obstou
a imissão dos promovidos/agravantes na posse do imóvel objeto da lide.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravantes
que a probabilidade do direito alegado não estaria demonstrada, visto que embora as ações possessória e reivindicatória envolvam o mesmo bem e os mesmos litigantes, inexistiria ofensa a coisa julgada em razão da distinção existente entre os objetos da lide; que a mudança da classificação da posse dos autores de justa para injusta ocorreu como consequência natural da decisão judicial da ação reivindicatória, estando alterada a natureza da posse em razão da superveniente comprovação da titularidade do imóvel; bem assim, que o
periculum in mora
estaria desnaturado, um vez que, o promovente/agravado não mais residiria no bem.

Da Decisão Liminar Agravada

Com efeito, depreende-se,
de início, que a decisão ora agravada tão somente concedeu o pedido de antecipação de tutela para sustar medida de
imissão dos ora agravantes na posse do imóvel objeto da lide,
no processo originário, enquanto não apreciado o mérito da questão formulada na ação rescisória.

A recorrida decisão, em observância às circunstâncias existentes nos autos, fundamentou-se nos indícios de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim da verossimilhança das alegações do promovente/agravado, sem ingressar na seara meritória da demanda.

Nesse sentido, dispõe o Diploma Processual Civil em art. 300,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, verifica-se a existência do
periculum in mora
, visto que há ordem de imissão de posse em favor dos promovidos/agravantes no imóvel em litígio, em sede de cumprimento de sentença consubstanciando no
decisum
rescindendo, inexistindo dúvida de que a situação é potencialmente geradora de dano irreparável ou de difícil reparação.

Outrossim, constata-se, em cognição não exauriente, inerente ao presente momento processual, que a ação reivindicatória em que fora proferido o
decisum

rescindendo, sem olvidar das peculiaridades intrínsecas a natureza dessa demanda, alberga discussões de caráter possessório sobre o mesmo bem imóvel objeto ação de manutenção de posse (
Processo n. 0000187-56.2005.814.0033), em que fora reconhecida a proteção possessória em favor do promovente, ora agravado, o que, confere
verossimilhança as alegações deste.

Desse modo, entendo que tais circunstâncias não podem ser ignoradas, sendo certo que o promovente, ora agravado, na hipótese de perda da posse do bem, sofrerá prejuízo manifesto e mais significativo que o impingido aos agravantes por aguardarem a finalização da lide rescisória para, eventualmente, terem seu direito reconhecido.

Assim, tenho que, nesta fase processual, a cautela e o juízo de prudência recomendam a prevalência da proteção possessória conferida na
ação de manutenção de posse (
Processo n. 0000187-56.2005.814.0033),
com a sustação da ordem de imissão na posse, até que as questões controvertidas sejam elucidadas, durante a instrução da presente demanda rescisória, onde ambas as partes poderão fazer prova de suas alegações.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM LIDE RESCISÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS. JUÍZO DE PRUDÊNCIA QUE, À VISTA DOS INDÍCIOS TRAZIDOS NO CONTEXTO PROBATÓRIO, RECOMENDA A SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DETERMINADA NO FEITO ORIGINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE MERECE ESCLARECIMENTOS NA FASE INSTRUTÓRIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGV: 70069540383 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2016).
(Grifei).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –
IMÓVEL CUJA POSSE SE DISPUTA HÁ ANOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ANDAMENTO – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE”
– RECURSO DESPROVIDO. Por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC/15,
bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações que impliquem o deslocamento de pessoas e coisas, deve o agravado ser mantido no imóvel objeto da demanda e indeferida a imissão de posse da agravante, até que elementos mais seguros sejam apreciados juntamente com as outras ações em trâmite no juízo singular (usucapião e reintegração de posse ainda não transitada em julgado), a fim de evitar transtornos e conflitos desnecessários para o cumprimento de uma decisão definitiva. Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios
.

(TJ-MT - AI: 10124241620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM ENTREGA DE COISA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE.
Considerando que a matéria debatida em sede de tutela (adimplemento substancial) é a mesma a ser discutida no mérito da lide, se torna temerária a concessão do pedido de tutela de urgência de imissão de posse do imóvel nesse momento processual, ainda mais quando sequer se vislumbra perigo de dano capaz de causar prejuízo ao autor, o que afasta a necessidade/viabilidade do deferimento liminar da medida extrema.
Necessária a manutenção do status quo entre as partes até a sentença de mérito quando, dirimida controvérsia e comprovados os fatos alegados, haverá subsídios suficientes ao acolhimento ou não do pedido objeto do litígio.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS, 19ª Câmara Cível, RAI nº 70077764116 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, j. em 13/09/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2018). (Grifei).

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a decisão interlocutória agravada ser mantida em todos os seus termos.

Do Recurso Protelatório

Por fim, no que concerne a alegação do agravado de incidência da penalidade prevista no §4º do art. 1.021, do CPC, entendo que não merece acolhimento, visto que não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do agravo interno em epígrafe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Interlocutória objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 01 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/07/2021